Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-13.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-13.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: DILSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA VICTORIA RODRIGUES FERNANDES, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. ART. 37, IX, CF/88. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. FGTS. TEMAS 916 E 551/STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IPCA-E E JUROS DE MORA ATÉ 08/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAÇÃO DA
SELIC A PARTIR DE 09/12/2021
.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que condenou o Município ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias a ex-servidor, em razão da nulidade da contratação temporária.

II. Questão em discussão:

Nulidade da contratação temporária e seus efeitos sobre o direito às verbas salariais, bem como o índice de atualização do débito.

III. Razões de decidir:

Nulidade da contratação confirmada (art. 37, IX, CF/88). Direito do servidor ao saldo de salário, FGTS (Tema 916/STF), e décimo terceiro salário e férias (Tema 551/STF). Atualização do débito: IPCA-E e juros de mora (legislação anterior) até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A nulidade da contratação temporária gera direito às verbas salariais devidas (Temas 916 e 551/STF), e a atualização do débito deve observar a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), com a utilização de índices anteriores para o período precedente".

Dispositivos legais relevantes citados:
art. 37, IX, da CF/88;
art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Reexame Necessário: 80012375020188050142; TJ-BA - Apelação: 0004135-42.2012.8.05.0027.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000469-13.2017.8.05.0255, em que figuram como partes apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ e apelado DILSON SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07